Tribunal: TJDFT
Processo: 0728187-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. REQUISITOS CONFIGURADOS. CORRESPONDENTE CAMBIAL. SOLIDARIEDADE (ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E 25 § 1o, CDC E ART. 2o DA RESOLUÇÃO 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL). PERIGO DE DANO. FECHAMENTO DAS LOJAS. QUANTIA EM DINHEIRO. IMPENHORABILIDADE. HIPÓTESE NÃO DESCRITA NO ART. 833, INCISO V, CPC.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi deferido, em antecipação dos efeitos da tutela em ação de conhecimento, o arresto de ativos financeiros da Agravante.
2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos que se encontram presentes.
3. Demonstrado nos autos o vínculo de correspondente cambial no curso da operação, impõe-se reconhecer a solidariedade da agravante por eventuais danos causados ao comprador de moeda estrangeira, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e 25 § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, pelo menos para o fim de conceder-se a tutela de urgência vindicada.
4. Quantia em dinheiro não se encaixa na impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.